Tribunal: STJ
Processo: 0329846-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031564 - SE (2025/0329846-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO NERI DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES
(DUAS VEZES). ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302
DO CTB. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA SOBRE
DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. O
não é meio hábil para substituição de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos excepcionais de ilegalidade flagrante, o que não se
verifica na hipótese em que a tese defensiva se limita à discordância
quanto à configuração do dolo eventual reconhecido na decisão de
pronúncia.
pronúncia baseou-se na existência de prova da materialidade

2. No caso, a
e de indícios suficientes de autoria, com descrição de circunstâncias
concretas que indicam a possibilidade de dolo eventual, como a condução
do veículo sem habilitação, sob efeito de álcool, em alta velocidade e com
histórico de direção imprudente.

3. A desclassificação da imputação para homicídio culposo exige certeza
quanto à inexistência de dolo, o que não é cabível na fase de
encerramento do
, devendo a controvérsia quanto ao
judicium accusationis
elemento subjetivo do tipo penal ser submetida ao Tribunal do Júri.
Concluir de forma diversa do entendimento das instâncias ordinárias

4.
quanto à presença de dolo eventual demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incabível na via estreita do
,
habeas corpus
nos termos da jurisprudência desta Corte.
A invocação do
pelas instâncias ordinárias não

5.
in dubio pro societate
se deu como substitutivo de prova, mas como reforço à competência do
Júri, estando a decisão de pronúncia fundamentada em elementos
Documento eletrônico VDA53921055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a2afa65-6df0-44a5-b99c-8e0c1ef88418

objetivos colhidos sob o crivo do contraditório.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a2afa65-6df0-44a5-b99c-8e0c1ef88418

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031564 - SE (2025/0329846-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO NERI DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES
(DUAS VEZES). ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302
DO CTB. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA SOBRE
DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. O
não é meio hábil para substituição de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos excepcionais de ilegalidade flagrante, o que não se
verifica na hipótese em que a tese defensiva se limita à discordância
quanto à configuração do dolo eventual reconhecido na decisão de
pronúncia.
pronúncia baseou-se na existência de prova da materialidade

2. No caso, a
e de indícios suficientes de autoria, com descrição de circunstâncias
concretas que indicam a possibilidade de dolo eventual, como a condução
do veículo sem habilitação, sob efeito de álcool, em alta velocidade e com
histórico de direção imprudente.

3. A desclassificação da imputação para homicídio culposo exige certeza
quanto à inexistência de dolo, o que não é cabível na fase de
encerramento do
, devendo a controvérsia quanto ao
judicium accusationis
elemento subjetivo do tipo penal ser submetida ao Tribunal do Júri.
Concluir de forma diversa do entendimento das instâncias ordinárias

4.
quanto à presença de dolo eventual demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incabível na via estreita do
,
habeas corpus
nos termos da jurisprudência desta Corte.
A invocação do
pelas instâncias ordinárias não

5.
in dubio pro societate
se deu como substitutivo de prova, mas como reforço à competência do
Júri, estando a decisão de pronúncia fundamentada em elementos
objetivos colhidos sob o crivo do contraditório.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONINO NERI DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado de Sergipe (Recurso em Sentido Estrito n. 202500343736).
Consta que o agravante foi denunciado pela prática do crime de homicídio
simples, por duas vezes (art. 121,
, do Código Penal), por fatos ocorridos em
caput
5/8/2024,
tendo sido homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva. Recebida a
denúncia e encerrada a instrução criminal, sobreveio decisão de pronúncia, mantendo a
custódia cautelar, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (e-STJ
fls. 40/43).
A defesa interpôs recurso em sentido estrito, contudo o Tribunal
negou
a quo
provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 18/20):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO SIMPLES (DUAS VEZES) -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBRIAGUEZ ATO VOLANTE — AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO —
ALEGAÇÃO DE CULPA CONSCIENTE - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O
DO CTB — IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA
ART. 302
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA —
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI - MANUTENÇÃO DA
PRONÚNCIA — RECURSO DESPROVIDO.
A decisão de pronúncia constitui mero juizo de admissibilidade, exigindo
apenas prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri
apreciar, em definitivo, a existência de dolo ou culpa. (9) A condução de
veículo automotor, sem habilitação, em alta velocidade, sob efeito de alcool em
concentração muito superior a permitida, em via pública, após ingestão
reiterada de bebidas alcoólicas e histórico anterior de direção embriagada,
configura circunstância apta
a indicar o dolo eventual.
A desclassificação para homicídio culposo no transito (art. 302 do CTB)
somente é cabivel quando não houver qualquer elemento indicativo de intenção,
direta ou eventual, de matar, o que não se verifica no caso.
- Mantida a decisão de pronúncia para que o acusado seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
s Recurso conhecido e desprovido.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sem pedido
habeas corpus
liminar; foram solicitadas informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau
(e-STJ fl. 518), as quais foram prestadas (e-STJ fls. 526/527).
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu se tratar de
writ
substitutivo de recurso próprio e ausente flagrante ilegalidade a justificar
habeas corpus
concessão de ofício, destacando que a desclassificação pretendida demandaria
revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita, e que a análise sobre dolo
eventual deve ser submetida ao Tribunal do Júri (e-STJ fls. 544/553).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: a)
inexistência de necessidade de revolvimento fático-probatório, por se tratar de mera
revaloração jurídica de elementos incontroversos; b) flagrante ilegalidade no não
conhecimento do
sob fundamento de substitutividade, afirmando ser
habeas corpus
incabível condicionar o conhecimento da ação mandamental à interposição ou pendência
de recurso próprio, com remissão a julgados que afastariam tal óbice; c) constrangimento
ilegal decorrente da manutenção da pronúncia por homicídio doloso, quando o contexto
fático (embriaguez, excesso de velocidade e ausência de habilitação) não autorizaria a
conclusão por dolo eventual, impondo a desclassificação para o
do CTB, à luz de
art. 302
julgados desta Corte que exigem circunstâncias excedentes ao tipo culposo para admitir
dolo eventual em crimes de trânsito; d) inadequação do emprego do in dubio pro societate
para suprir lacunas probatórias na fase da pronúncia, destacando que o princípio não pode
afastar o
como consectário da presunção de inocência (e-STJ fls. 561/570).
in dubio pro reo
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, para conhecer e prover integralmente o habeas corpus, com a concessão da
ordem (e-STJ fl. 570).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Inicialmente, no ponto da admissibilidade do
substitutivo, a
habeas corpus
decisão agravada assentou orientação consolidada, com indicação de julgados que
restringem o cabimento do
quando o ato é impugnável por via própria (e-STJ
mandamus
fls. 546/548). A tese do agravante, de que não se pode condicionar o conhecimento do
à interposição de recurso próprio, não afasta, por si, a orientação desta Corte
habeas corpus
e não evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar excepcional superação do
entendimento. Prossegue-se, portanto, ao exame das razões de mérito para verificar
eventual constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da existência da
materialidade delitiva e de
suficientes de autoria delitiva, deixando o mérito da
indícios
causa ao Conselho de Sentença.
Na hipótese, ao pronunciar o agravante pela suposta prática, por duas vezes, do
crime tipificado no art. 121,
, do Código Penal, consignou que (e-STJ fls. 42/43):
caput
[...]
No caso em análise, há indícios suficientes que apontam para a possibilidade
de dolo eventual na conduta do acusado, considerando-se especialmente: a) a
ingestão de bebida alcoólica durante toda a manhã que antecedeu o acidente;
b) a condução de veículo automotor sem possuir habilitação; c) o excesso de
velocidade comprovado por laudo pericial; d) o fato de o acusado já ter sido
preso anteriormente por dirigir embriagado; e) o relato testemunhal sobre seu
comportamento reiterado de dirigir imprudentemente sob efeito de álcool.
Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, apontam para indícios
de que o acusado, ao conduzir veículo automotor naquelas condições,
assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que caracterizaria o dolo
eventual.
Nesse contexto, não é possível, nesta fase processual, acolher o pedido de
desclassificação formulado pela defesa, uma vez que a distinção entre dolo
eventual e culpa consciente, neste caso específico, envolve análise aprofundada
do elemento subjetivo do tipo, matéria que deve ser decidida pelo Conselho de
Sentença. A desclassificação da conduta na fase de pronúncia somente é
possível quando houver certeza absoluta da ausência de dolo, circunstância que
não se verifica nos presentes autos, onde há elementos probatórios que indicam
a possibilidade de ter o acusado agido com dolo eventual.
Importante ressaltar que não se está, neste momento, afirmando
categoricamente que o acusado agiu com dolo eventual, mas apenas que
existem indícios suficientes que apontam para essa possibilidade, sendo o
Tribunal do Júri o órgão competente para decidir definitivamente sobre tal
questão. - negritei.
A Corte local, por sua vez, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da
defesa, manteve a submissão do agravante a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob a
seguinte fundamentação (e-STJ fls. 28/35):
[...]
Como é sabido, a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não
cabendo analisar, neste instrumento, o mérito da causa, porquanto o exame do
conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função
constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe,
consubstanciado no juditio causae.
Caso o julgador não se convença da materialidade do fato ou da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá impronunciar o
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

acusado, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal. Por sua vez, o
do CPP prevê a possibilidade de absolvição sumária do réu, quando:
art. 415
I - provada a inexistência do fato;
II - provado não ser ele autor ou participe do fato;
III - o fato não constituir infração penal;
IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
Neste momento, portanto, não se tem espaço para examinar sobre o
afastamento do dolo eventual e reconhecimento da forma culposa do lícito,
como pretende o recorrente.
Para se acolher a tese defendida pelo réu a fim de que seja a conduta
desclassificada para outro crime, excluindo a competência do Tribunal
Popular, deve o recurso pautar-se em elementos de prova que sejam
suficientes para dar uma certeza quanto a inexistência da intenção de matar a
vitima na ação do pronunciado.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que subsistem a
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, que
redundaram na decisão de pronuncia devidamente fundamentada pelo
magistrado a quo, quando externou o juizo de prelibação diante da mera
probabilidade de ocorrência delitiva.
Nesse sentido, muito embora a Defesa sustente a tese de ausência de culpa do
recorrente em relação ao resultado morte, mediante o argumento de que "o
recorrente, embora imprudente, não herdou o risco de causar as mortes, mas
acreditou, ainda que levianamente, que a sua condução não resultaria no
sinistro, configurando culpa consciente". Vejamos o que relataram as
testemunhas em Juizo, conforme trecho da decisão de pronuncia:
[...]
Pelo transcrito, vê-se que a sentença de pronúncia fora prolatada em perfeita
consonância com os ditames legais, estando incursa rigorosamente as regras do
do CPP sobriamente fundamentada, de modo a não influenciar o
art. 413
animo dos jurados. O juizo de pronúncia é, prima facie, um juizo de fundada
suspeita e não um juizo de absoluta certeza. Admissivel a acusação, ela, com
todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da
causa, a saber, o Tribunal do Juri.
Assim, havendo prova de existência do crime e indícios de sua autoria, faz-se
obrigatória a pronúncia do réu. Afinal, o momento processual é de
encerramento do judicium accusationis, não devendo, o mesmo, adentrar no
mérito da causa.
Nesse sentido, as lições do doutrinador Nestor Távora:
[...]
Acrescente-se que as próprias circunstâncias fáticas indicam o cometimento
dos crimes de homicídio doloso (art. 121, caput, do CP), na medida em que
há inconteste admissão por parte do réu acerca da ingestão de bebida
alcoólica, assim como evidência de teste etilômetro sobre sua embriaguez.
Desta forma, entendo que não assiste razão à insurgência do recorrente e,
. - negritei.
portanto, deve ser mantida a decisão de pronúncia
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

Como se vê, após a primeira fase do procedimento do júri, foi apurado que o
agravante, que tem histórico anterior de direção sob efeito de álcool, estaria novamente
embriagado, conduzindo seu veículo automotor em alta velocidade, inclusive sem
habilitação, momento no qual colidiu com o veículo das vítimas, causando suas mortes no
próprio local do acidente. Tais dados, somados, foram suficientes para formar o juízo de
admissibilidade, sem adentrar na certeza do dolo, remetendo o exame definitivo ao
Conselho de Sentença.
Nesse panorama, para conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias
ordinárias, especialmente a respeito da existência dolo eventual na conduta atribuída ao
agravante, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a via estreita do mandamus,
reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri e evitando-se, assim,
a indevida invasão da sua competência constitucional.
No ponto, ademais, o agravo insiste que se cuida de mera revaloração jurídica,
contudo é certo que os próprios elementos apontados — ingestão reiterada de álcool,
ausência de habilitação, alta velocidade, histórico anterior de direção embriagada e
dinâmica do acidente — revelam controvérsia fática sobre o
, incompatível,
animus
portanto, como já dito, com cognição sumária.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado para julgamento
pelo Tribunal do Júri por homicídio com dolo eventual e outros crimes de
trânsito.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a ausência de provas
suficientes para a configuração de dolo eventual, requerendo a desclassificação
para homicídio culposo ou, subsidiariamente, para outros crimes previstos no
Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já
interposto recurso especial com o mesmo pedido e causa de pedir.
4. Outra questão é se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de ofício, considerando a decisão de pronúncia e os indícios de dolo
eventual consistentes na direção de veículo automotor sob efeito de álcool, em
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

velocidade excessiva, desrespeitando os semáforos, possivelmente em situação
de "racha", conforme demostrado em vídeo e pelas demais provas acostadas
aos autos.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
sob pena de subversão do sistema recursal.
6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas
corpus, uma vez que os indícios apontam para a possibilidade de dolo
eventual, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no
sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar
a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal. 2. A
decisão de pronúncia baseada em indícios suficientes de dolo eventual deve ser
submetida ao Tribunal do Júri".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
caput;
art. 121,
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 308.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 946.588/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 921.673/GO, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024.
(AgRg no HC n. 951.784/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
) - negritei.
30/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EVENTUAL.
PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
EXCLUSÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODE SER
AFASTADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O julgamento monocrático encontra previsão no
parágrafo único,
art. 253,
inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao
recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou
ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto,
ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no
relator
AREsp n. 1.249.385/ES,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2018,
4/2/2019)
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

2. No caso dos autos, o Tribunal local concluiu que há indícios suficientes de
que o acusado teria conduzido seu carro em estado de embriaguez, vindo a
colidir na traseira do carro em que estavam as vítimas, fazendo com que o
veículo perdesse o controle e capotasse.
Tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a
demonstração de justa causa para a pronúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no
sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar
fazendo
a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual,
incidir a Súmula n. 83/STJ.
4. Ademais, cabe registrar que não há a aventada incompatibilidade lógico-
jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de
trânsito.
5. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser
afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o
caso dos autos.
6. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo
para decotar a qualificadora, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já
mencionada Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 1.940.835/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025. - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. EXCESSO DE
LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
DE AUTORIA. EMBRIAGUEZ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA.
FICHA DE ANTENDIMENTO AMBULATORIAL E PROVA TESTEMUNHAL.
INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto ao excesso de linguagem, observa-se dos autos que as instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em
especial a prova testemunhal e documental, entenderam, de forma
fundamentada, haver prova da materialidade e indícios de autoria do crime de
homicídio doloso. Isto porque se concluiu que o acusado teria dirigido sob a
influência de álcool, após sair de uma festa e invadido a faixa de rolagem
contrária, colidindo frontalmente com o veículo conduzido pela vítima, logo,
inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída,
pretender conclusão diversa.
2. O acórdão atacado afirma que há nos autos ficha de atendimento
ambulatorial com anotação de que o paciente encontrava-se alcoolizado, o que
ainda foi corroborado pela prova testemunhal.
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

Inclusive, em seu próprio depoimento, o acusado admite que ingeriu bebida
alcóolica anteriormente aos fatos.
3. Consoante a jurisprudência deste STJ, não há nulidade da decisão de
pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como
forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Quanto ao pleito desclassificatório, observa-se dos autos que não se pode
incidir na desclassificação do crime para homicídio na modalidade culposa,
porquanto não há nos autos elementos probatórios estreme de dúvidas que
exclua a possibilidade da figura do dolo eventual nesta fase processual.
Ademais, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, o
acolhimento da tese da defesa de que o paciente não agiu com dolo eventual,
demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência inviável na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 836.087/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
) - negritei.
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA. DOLO
EVENTUAL.
EMBRIAGUEZ.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o
reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique
tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes
ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte
e a ele anuído.
2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos
autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo
que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o
réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da
permitida e invadido o acostamento.
3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as
versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
REsp n. 1.588.984/GO,
.
18/11/2016)
4. Assim, diante do contexto probatório apresentado pelas instâncias de origem,
entender de forma diversa, a ponto de afastar a possibilidade de haver o réu
agido com dolo eventual, demandaria o revolvimento das provas dos autos,
tarefa obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.260.502/SC,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
7/3/2023,
14/3/2023.

Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

Por fim, quanto à crítica específica ao emprego do
na fase
in dubio pro societate
da pronúncia, embora exista debate doutrinário e julgados com matizes diversos, o ponto
não se apresenta, na espécie, em contexto de flagrante ilegalidade. As instâncias ordinárias
não se limitaram a invocar o referido postulado como substituto de prova, antes elencaram,
minuciosamente, as circunstâncias do fato e os elementos de convicção colhidos sob
contraditório que amparam a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
Ao ensejo:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
CERTEZA
DA
MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS
NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia
encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o
do
art. 413
Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando
manifestamente improcedente.
2. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronúncia, o juiz
transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros
indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o Tribunal,
pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar omissões e
fazer ilações que desbordam da competência e do momento processual.
3. Dessa forma, a despeito de ter havido menção à máxima latina in dubio pro
societate - brocardo em relação ao qual o relator guarda reservas -, a decisão
de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a manutenção e
preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi a suficiência de
indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de elementos de
convicção aportados aos autos do processo.
4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de
pronúncia, e, superada a questão relativa à existência de indícios suficientes de
autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das demais
teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que entender de direito.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.840.262/RS,
julgado em
DJe de
)
16/6/2020,
10/8/2020. - negritei.

Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: 47be0d47-3007-4fde-b7e9-625169bc75c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329846-0
HC 1.031.564 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005966120248250069 00138420620258250000 138420620258250000
202482100614 5966120248250069
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: ANTONIO NERI DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO NERI DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449650434230902@
2025/0329846-0 - HC 1031564 Petição : 2025/0119438-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:57:10
Código de Controle do Documento: 3885AC38-2153-4E47-B769-C735F648E716